Tribunal: TJSP
Processo: 2009774-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo e receptação – Paciente preso desde 4 de agosto de 2020 – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência de instrução realizada – Necessidade de juntada de laudos periciais faltantes – Período de

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo e receptação – Paciente preso desde 4 de agosto de 2020 – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência de instrução realizada – Necessidade de juntada de laudos periciais faltantes – Período de pandemia – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.